Tribunal: TJMT
Processo: 1022796-37.2023.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022796-37.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), DIHEGO CEBALHO CAMPOS - CPF: 061.473.401-07 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C AÇÃO REVISIONAL CONEXA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO CONFIGURADO – COMPROVAÇÃO DA MORA – REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS VÁLIDAS – ENCARGOS CONTRATUAIS LEGÍTIMOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA – TARIFAS, SEGURO E IOF REGULARMENTE CONTRATADOS – ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO AFASTANDO OS EFEITOS DO INADIMPLEMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE –SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovado nos autos o inadimplemento contratual, bem como a constituição em mora do devedor fiduciante por meio de notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, mostra-se legítima a decretação da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A alegação de essencialidade do veículo à subsistência do apelante não afasta os efeitos legais da inadimplência, especialmente diante da ausência de demonstração de vício na contratação ou de abusividade flagrante nos encargos pactuados.

Não se verifica abusividade na pactuação de juros remuneratórios na ordem de 3,14% a.m., valor inferior ao limite de uma vez e meia a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, sendo legítima a capitalização mensal desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ (Súmulas 541, 596 do STF e RE 592.377 RG/RS - STF).

A cobrança de tarifas de cadastro, avaliação, registro de contrato, seguro facultativo e IOF, desde que pactuadas de forma expressa e com prestação efetiva dos serviços, é válida e não configura prática abusiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (REsp 1.225.573/STJ – recurso repetitivo – Tema 621).

A comissão de permanência, quando prevista contratualmente, é lícita desde que não cumulada com outros encargos, obedecendo aos parâmetros estabelecidos nas Súmulas 294, 296 e 472 do STJ.

A ausência de demonstração de encargos excessivos ou cláusulas abusivas afasta a possibilidade de revisão contratual e impede a configuração de dano moral indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1022796-37.2023.8.11.0015

APELANTE: DIHEGO CEBALHO CAMPOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIHEGO CEBALHO CAMPOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, no bojo da Ação de Busca e Apreensão, tombada sob o n. 1022796-37.2023.8.11.0015, cumulada com ação revisional conexa, que, ao final, julgou procedente o pedido autoral formulado pelo
BANCO PAN S.A.
, consolidando em seu favor a posse plena e exclusiva do bem objeto de garantia fiduciária, indeferindo, por conseguinte, os pleitos formulados pelo ora apelante, inclusive aqueles veiculados na ação revisional conexa, no que tange à pretensão de nulidade de cláusulas contratuais, devolução de valores e reparação por danos morais.

A controvérsia originou-se da inadimplência verificada no contrato de financiamento n. 091709071, firmado entre as partes em 19/03/2022, tendo por objeto a concessão de crédito no valor líquido de R$ 30.000,00, destinado à aquisição do veículo marca Volkswagen, modelo Voyage, ano de fabricação 2012/2013, chassi 9BWDB05U4DT045377, cor preta, placa NBQ0G34, alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira. O contrato previa a restituição do montante financiado em 48 parcelas mensais de R$ 1.384,25, cuja inadimplência ensejou o ajuizamento da ação de busca e apreensão, com base no Decreto-Lei n. 911/69.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra a r. sentença de primeiro grau, sustentando, em síntese:
i)
a essencialidade do bem apreendido para o exercício de suas atividades laborais e para a manutenção de sua dignidade, o que conferiria caráter desproporcional à medida extrema de busca e apreensão, sobretudo em face da ausência de demonstração de urgência apta a justificar a liminar inaudita altera pars;
ii)
a ausência de comprovação regular da mora, notadamente ante a prática de encargos contratuais que considera abusivos, com destaque à cobrança cumulada de comissão de permanência com juros moratórios, multa contratual e correção monetária, o que, segundo sustenta, descaracterizaria a mora e afastaria os requisitos legais da medida possessória deferida;
iii)
a existência de cláusulas ilegais no contrato de adesão, destacando-se a cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem, seguro, IOF diluído, além da mencionada comissão de permanência;
iv)
a alegada violação ao Código de Defesa do Consumidor, defendendo que, na condição de hipossuficiente técnico e econômico, deveria prevalecer o princípio da vulnerabilidade e o direito à revisão do contrato;
v)
a desnecessidade do leilão imediato do bem, pleiteando sua suspensão ou, alternativamente, que ocorra por valor de mercado, a fim de evitar prejuízo;
vi)
a condenação do apelado em danos morais em razão da violação à boa-fé objetiva e à legítima expectativa de manutenção da posse do veículo.

Por fim, requer
“[...] Seja o presente recurso provido para reformar totalmente a sentença que julgou procedentes os pedidos autorais;”
(sic).

Nas contrarrazões, o recorrido BANCO PAN S.A., por sua vez, pugna pelo desprovimento do apelo, aduzindo:
i)
que a mora restou devidamente configurada, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, tendo sido realizada a notificação extrajudicial do devedor e comprovado o inadimplemento contratual;
ii)
que a consolidação da posse deu-se regularmente, diante da ausência de purgação da mora no quinquídio legal;
iii)
que as cláusulas contratuais são legítimas e foram expressamente pactuadas, não havendo que se falar em abusividade;
iv)
que a tentativa de revisão contratual não pode ser deduzida na contestação de ação de busca e apreensão, tratando-se de matéria que exige ação própria, sob pena de afronta aos limites objetivos da demanda;
v)
que as tarifas, comissão de permanência e demais encargos foram devidos, nos exatos termos dos precedentes do STJ, destacando-se os REsp 1.058.114/RS e súmulas 294, 296 e 472 do STJ;
vi)
que a inadimplência decorre exclusivamente de conduta voluntária do devedor, sendo juridicamente irrelevante a invocação genérica de dificuldades financeiras;
vii)
que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita ensejadora de reparação moral, sendo indevido o pleito de indenização;
viii)
por fim, destaca a irrelevância da alegação de essencialidade do bem, tendo em vista a natureza jurídica da garantia fiduciária e os efeitos legais da inadimplência.

A sentença recorrida foi prolatada com base na análise conjunta das ações de busca e apreensão e revisional, nos termos do art. 355, I, do CPC, julgando-se prejudicadas as preliminares, reconhecendo-se a validade da notificação, a regularidade do contrato, a inexistência de encargos abusivos e a ausência de fundamentos para desconfiguração da mora.

Foi ainda indeferido o pedido de restituição do bem ao devedor, bem como todos os pedidos formulados na revisional.

Preparo recursal não recolhido em razão da parte apelante ter justiça gratuita deferida nos autos, conforme Id. 280924354.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedente o pedido autoral, consolidando em favor do banco a posse plena e exclusiva do bem objeto de garantia fiduciária, indeferindo, por conseguinte, os pleitos formulados pelo ora apelante, inclusive aqueles veiculados na ação revisional conexa, no que tange à pretensão de nulidade de cláusulas contratuais, devolução de valores e reparação por danos morais.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
1. Do relatório da ação de busca e apreensão – n. 1022796-37.2023.8.11.0015.

Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
pelo Decreto n. 911/69 ajuizada pelo
Banco Pan S.A
em face de
Dihego Cebalho Campos
, alegando, em síntese, que por meio do Contrato de Financiamento n. 091709071, celebrado em 19/03/2022, concedeu um crédito ao requerido, no valor líquido de R$ 30.000,00, para ser restituído por meio de 48 parcelas no valor de R$ 1.384,25, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente: marca VOLKSWAGEN modelo VOYAGE – 4P – Completo – TREND 1.6, ano fabricação 2012/2013, chassi 9BWDB05U4DT045377, placa NBQ0G34, cor preta, renavam n. 00465616046.

Porém, o requerido não cumpriu com as obrigações pactuadas, tornando-se inadimplente e incorrendo em mora, sendo que a totalidade da dívida pendente importa no valor de R$ 33.281,10.

Requereu, liminarmente, a busca e apreensão do bem e, no mérito, pugnou pela consolidação da posse.

[...]

2. Do relatório da ação revisional – autos n. 1027193-42.2023.8.11.0015.

Trata-se de
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
ajuizada por
Dihego Cebalho Campos
em face do
Banco Pan S/A,
alegando, em apertada síntese, a existência de abusividades no contrato de financiamento firmado com a parte requerida, referente aos juros, tarifas e demais encargos contratuais.

Requereu a concessão de tutela de urgência, para que seja concedida a manutenção da posse do veículo, objeto do aludido pacto, em seu favor, bem ainda para que seja determinado que a requerida se abstenha de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pugnou pela restituição dos valores pagos pelas tarifas; “seja julgada procedente a presente no sentido de condenar a Ré em danos morais no valor de R$ 20.000,00;” “sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas que tratam especificamente tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, registro de contrato, seguro e IOF”.

[...]

5. Do mérito de ambas as ações.

Da análise do conjunto probatório de ambos os processos, tem-se como incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada no contrato firmado em 19/03/2022, materializado pelo contrato de Id. 128441236 [autos n. 1022796-37.2023.8.11.0015], referente à concessão de crédito no valor líquido de R$ 30.000,00, a ser quitado em 48 parcelas de R$ 1.384,25, para fins de aquisição de um veículo (Id. 133663215 [autos n. 1027193-42.2023.8.11.0015]).

Consta do mesmo que, em garantia do débito, o requerido Dihego alienou fiduciariamente em favor da instituição financeira o veículo descrito na inicial.

Observa-se, também, que a instituição financeira comprovou a mora do requerido, conforme se denota de Id. 128441237 [autos n. 1022796-37.2023.8.11.0015].

Demais disso, ainda que o devedor tenha se insurgido quanto aos pedidos iniciais na ação de busca e apreensão, não negou sua inadimplência, limitando-se a alegar a abusividade do contrato, sem efetuar o depósito do valor incontroverso para afastar a mora.

Não obstante seja admissível discutir a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, é necessário o depósito do valor incontroverso referente a purgação (o que não se confunde com o depósito da parcela considerada incontroversa), como meio de demonstrar sua boa-fé.

[...]

Ademais, no caso em comento, não se constata a cobrança de taxa de juros superior àquela ajustada no contrato firmado entre as partes, tendo ocorrido apenas à capitalização de juros contratados, com amparo na legislação vigente e aplicável à espécie, não subsistindo a irresignação da parte autora.

Registre-se que os encargos pactuados pelas partes são estabelecidos e fixados pelo Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, não se avistando do indigitado ajuste qualquer ilegalidade, até porque às instituições financeiras não se aplica a limitação das regras da Lei de Usura, nem à taxa legal de juros de 1% ao mês ou 12% ao ano (Súm. 596, STF; Súm. 382, STJ).

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça somente é possível revisar os juros remuneratórios pactuados quando o índice contratado seja extremamente abusivo, assim entendido aquele que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado fornecida pelo BACEN.

[...]

No caso concreto, não se constata abusividade, uma vez que a taxa de juros remuneratórios prevista contratualmente é de 3,14% ao mês, ou seja, não ultrapassa de forma significativa o importe de uma vez e meia a taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração (MARÇO/2022), conforme dados do Banco Central do Brasil (Séries selecionadas – 25471 - Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos – 2,03% a.m.).

Impende salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito do RE 592.377 RG/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 33), decidiu pela constitucionalidade do art. 5º da edição da Medida Provisória nº 1.963­17, de 30/03/2000, reeditada até a Medida Provisória nº 2.170­36, de 23/08/2001, reconhecendo que é constitucional a edição de medida provisória para tratar sobre a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Dessa forma, a partir de 31/03/2000, a capitalização mensal de juros, desde que convencionada nos contratos celebrados com instituições financeiras, possui suporte legal para aplicação.

No caso, o contrato foi firmado em 2022, ou seja, após a vigência da MP 1963­17, bem como que a capitalização dos juros restou expressamente pactuada, sendo que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, não havendo motivos para afastar a capitalização dos juros.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, visando pacificar e uniformizar a questão, editou a Súmula n. 541, que assim dispõe: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

No que tange as tarifas, permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, podendo ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, consoante 2ª tese estabelecida no REsp repetitivo 1.225.573 (2ª Seção do STJ, Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, p. 24/10/2013).

Além disso, é devida a cobrança da Tarifa de Registro de Contrato, para a anotação da propriedade fiduciária junto ao órgão de trânsito, se as partes assim pactuarem, como no caso (Id. 148518032). Ainda, não comprovada qualquer abusividade da referida taxa, mantendo-se, assim, hígida a respectiva cobrança.

Com relação à tarifa de avaliação, é lícita sua cobrança, sendo indispensável à comprovação da efetiva prestação do serviço, o que ocorreu (Id. 148518036).

Em relação à cobrança do seguro, não se avista ilegalidade, uma vez que restou comprovada sua efetiva contratação com opção pelo devedor de não o contratar, conforme ressai do termo de adesão em apartado (Id. 128441236 - Pág. 9-11 [autos n. 1022796-37.2023.8.11.0015]), demonstrando que existiu a liberdade de aderir ou rejeitar a cláusula inerente ao encargo.

Dessa forma, tendo sido livremente pactuada entre as partes a contratação do seguro e ausente prova da prática de venda casada, a cobrança da referida tarifa é lícita.

Sobre a cobrança de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o Superior Tribunal de Justiça firmou tese em sede de recurso repetitivo no sentido de que “podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (Tema Repetitivo 621).

No que concerne à comissão de permanência, esta é lícita quando pactuada entre as partes, limitada à taxa de juros remuneratórios contratada e desde que não cumulada com outros encargos. Todavia, na hipótese em comento, além de não pactuada, não restou demonstrada a cumulação da comissão de permanência com os demais encargos contratuais, razão pela qual se mostra inviável determinar sua exclusão.

Quantos aos encargos moratórios, observa-se da planilha de Id. 128441238 (autos n. 1022796-37.2023.8.11.0015), assim como do contrato (Id. 133663215 - Pág. 4 [autos n. 1027193-42.2023.8.11.0015]), para o caso de inadimplemento, foi estabelecida a cobrança de juros remuneratórios, acrescidos de juros moratórios de 1% a.m. multa de 2%, inexistindo abusividade.

Assinale-se que, um contrato de adesão, dada a impossibilidade da discussão de seu conteúdo, por si só, não acarreta vício de consentimento ou invalida sua formação, até porque consta do contrato os valores as datas de vencimento, modo de quitação e respectivos encargos, em observância aos princípios constitucionais da boa-fé e transparência contratual, não havendo vício de consentimento e/ou abusividade.

Além disso, não há que se falar em redução proporcional dos juros e acréscimos, uma vez que a prerrogativa prevista no artigo 52, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, é aplicada na hipótese do consumidor que efetua, espontaneamente, a quitação antecipada do saldo devedor.

Portanto, não demonstrada à incidência de encargos abusivos no contrato firmado entre as partes, que impliquem onerosidade excessiva, tampouco a incidência de eventos modificadores das bases objetivas do negócio em questão, não há se falar em afastamento de eventual cláusula contratual na forma convencionada pelas partes.

Nesse diapasão, por corolário lógico, não há se cogitar em restituição de valores ou repetição do indébito e/ou danos morais, pois não evidenciada a ilegalidade dos valores cobrados.

6. Do dispositivo da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na ação de busca e apreensão sob n.

1022796-37.2023.8.11.0015
, para o fim de consolidar nas mãos da requerente o domínio e a posse plena do veículo marca VOLKSWAGEN modelo VOYAGE 1.6 (NACIONAL), ano fabricação 2012/2013, chassi 9BWDB05U4DT045377, placa NBQ0G34/MT, cor preta e renavam n. 00465616046, conforme descrito na exordial, confirmando a liminar concedida nos autos, sendo facultada a venda a terceiros, respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

Condeno o requerido Dihego Cebalho Campos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil. No entanto, tendo em vista a gratuidade da justiça, a cobrança de tais verbas fica sobrestada (art. 98, § 3º, CPC).

7. Do dispositivo da ação revisional.

Nos termos da fundação supra,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação revisional, distribuída sob n. 1027193-42.2023.8.11.0015
, condenando a parte autora (Dihego Cebalho Campos) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Sobrestada a cobrança, em razão da concessão da gratuidade.

Por conseguinte, julgo extinto ambos os processos, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(Id. 239046711)

Pois bem. Na linha introdutória da análise meritória, cumpre ressaltar que a controvérsia em exame gravita em torno da legalidade da medida de busca e apreensão promovida com fulcro no Decreto-Lei n. 911/69, especialmente no que concerne à configuração da mora do devedor fiduciante, bem como à alegada abusividade de cláusulas contratuais, com reflexos sobre a consolidação da posse do bem em favor do credor fiduciário.

O recorrente pretende a reversão da sentença que reconheceu como válidas as cláusulas contratuais firmadas entre as partes, consolidando a propriedade do veículo automotor objeto de alienação fiduciária ao BANCO PAN S.A.

Inicialmente, destaco que a alienação fiduciária em garantia, disciplinada pelo Decreto-Lei n. 911/69, confere ao credor fiduciário o direito potestativo de reaver o bem dado em garantia diante do inadimplemento contratual.

Com efeito, dispõe o art. 2º, § 2º, do referido diploma:

“
§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

No caso dos autos, conforme amplamente demonstrado na sentença de primeiro grau, o banco recorrido instruiu sua inicial com os documentos exigidos para a espécie, inclusive a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço constante do contrato (Id. 279921393 e Id. 279921392), satisfazendo a exigência da comprovação da mora, ainda que esta, pela literalidade da lei, sequer fosse recebida pelo próprio destinatário.

Vejamos entendimento deste Sodalício no que tange o tema:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora.

A apelante sustenta que a constituição do devedor em mora se deu regularmente mediante envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal, nos termos do Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovação da mora e viabilização da busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 estabelece que a constituição do devedor em mora pode ocorrer mediante protesto do título ou notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 72 e no Tema 1.132, reconhece que a comprovação da mora exige apenas o envio de notificação ao endereço informado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento pelo devedor.

No caso concreto, restou demonstrado que a notificação foi enviada ao endereço informado pelo devedor no contrato, retornando com o status "não procurado", o que não invalida o ato, pois cabe ao devedor manter seu endereço atualizado.

Sentença reformada para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a análise do pedido liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento: "
A constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária se dá pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pelo devedor.
"

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 72/STJ; STJ, Tema 1.132.”

(N.U 1004549-60.2024.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025) (Destaquei)

Prosseguindo, não há que se falar em descaracterização da mora, como pretende o apelante, sob o argumento de cobrança de encargos abusivos.

Tal alegação encontra-se dissociada das evidências constantes dos autos.

A sentença recorrida enfrentou detidamente o ponto, ao reconhecer que a parte devedora, ao contestar a ação, limitou-se a alegações genéricas de abusividade sem, contudo, apresentar qualquer prova pericial ou técnica apta a demonstrar a existência de encargos ilegais ou de valores efetivamente indevidos.

A esse respeito, entendo que a configuração da mora somente poderia ter sido afastada, em sede de ação de busca e apreensão, apenas quando efetivamente comprovada a cobrança de encargos ilegais no período da normalidade contratual, no caso concreto, tal demonstração não ocorreu.

É de se destacar, ainda, que o contrato celebrado entre as partes foi formalizado com observância das normas legais pertinentes, inclusive quanto à pactuação de encargos como a comissão de permanência, tarifas e seguros, todos claramente previstos no instrumento contratual acostado aos autos (Id. 279921392).

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, firmou entendimento reiterado no sentido de que é válida a cláusula contratual que estipula a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com juros de mora, multa e correção monetária, entendimento este consolidado nas Súmulas 294, 296 e 472. Vejamos:

·

Súmula 294 do STJ –
"Não é protestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato."

·

Súmula 296 do STJ –
"Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado."

·

Súmula 472 do STJ –
"A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."

O banco recorrido observou tais limites, como bem asseverado na sentença, não havendo evidência de cumulação indevida dos encargos.

Igualmente, como bem pontuou o Togado singular, no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contrato somente se justifica quando evidenciada flagrante abusividade, considerada como aquela que excede, de forma significativa, em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No caso em apreço, tal circunstância não se verifica, uma vez que a taxa convencionada — 3,14% ao mês — não ultrapassa, de maneira desproporcional, a média então praticada para operações da mesma natureza no período da contratação (março de 2022), que era de 2,03% a.m., conforme dados extraídos das Séries Temporais do BACEN (código 25471 – operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – aquisição de veículos).

Assim, não restou demonstrada qualquer abusividade no contrato.

Quanto à alegação de que o veículo apreendido seria essencial à subsistência e locomoção do apelante, cumpre registrar que, conquanto se reconheça a importância do bem para o cotidiano do devedor, tal circunstância, por si só, não possui o condão de obstar os efeitos da inadimplência.

O ordenamento jurídico vigente prestigia a autonomia da vontade e a força obrigatória dos contratos, nos termos do art. 421 do Código Civil, sendo certo que o inadimplemento das obrigações livremente assumidas implica consequências jurídicas específicas, inclusive a perda da posse do bem fiduciário, como reconhecido pelo art. 3º, §1º, do Decreto-Lei n. 911/69.

O princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), constantemente invocado como cláusula de resistência à execução das garantias contratuais, deve ser compreendido em harmonia com os princípios da segurança jurídica e do adimplemento das obrigações.

A exegese constitucional não pode servir de albergue para o inadimplemento voluntário ou para a subversão das garantias legais de crédito, especialmente quando inexistente qualquer abuso ou desvio de finalidade por parte da instituição financeira.

No que se refere à impugnação do leilão do bem, convém salientar que a consolidação da propriedade e posse do veículo no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do §1º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre automaticamente cinco dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, não sendo necessário, para tanto, o leilão imediato.

Ademais, a controvérsia sobre eventual valor de arrematação inferior ao de mercado não se apresenta neste momento com respaldo fático ou documental apto a ensejar qualquer medida de reversão ou suspensão, notadamente diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, ficando suspensa exigibilidade em favor do recorrido por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025